Tribunal: STF
Processo: Ext 816
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-24
Data de publicação: 2001-10-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA. CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO, ESTELIONATO E INCÊNDIO
CRIMINOSO. FRAUDE FEDERAL. PEDIDO EXTRADICIONAL QUE PREENCHE OS
REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA E
NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. FATO ATÍPICO.
1.      Os crimes previstos no Título 18 do Código dos
Estados Unidos, definidos como associação  permanente para o
cometimento de atos ilicítos (Seção 1962), fraude continuada (Seções
1341 e 1344) e incêndio criminoso cometido com intuito de obter
vantagem
pecuniária (Seção 844 h e i), correspondem, respectivamente, aos
tipificados no Código Penal Brasileiro: quadrilha ou bando
(artigo 288), estelionato (artigo 171) e incêndio qualificado
(artigo 250, § 1º, inciso I).
2.      A expressão "delito de fraude federal" diz respeito
à peculiaridade da organização judiciária do Estado requerente
que estabelece a competência da Justiça Federal, sem afetar a
tipicidade dos delitos relacionados no artigo II itens 7, 18 e
19 do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados
Unidos da América.
3.      Preenchidos os requisitos formais do pedido de
extradição, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a
procedência ou não da acusação contra o extraditando.
Precedentes.
4.      O ato judicial denominado indictment no processo
penal norte-americano assemelha-se à pronúncia na versão
brasileira, constituindo-se em causa interruptiva do prazo
prescricional. Precedentes.
5.      O crime de "viagem interestadual em prol de
atividades ilícitas premeditadas", definido no Código dos
Estados Unidos (Título 18, Seção 1952), não encontra similar na
lei brasileira.
6.      Pedido de extradição deferido em parte.